Tribunal: STF
Processo: HC 272081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O EXAME DO HABEAS CORPUS.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luan Pedrosa Palmeira, advogado, em 8.5.2026, em benefício de Joao Pedro da Silva Lopes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 30.4.2026 a 6.5.2026, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.066.800/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos terem sido o paciente e corréu condenados às penas de doze anos de reclusão, quinze dias de prisão simples, em regime inicial fechado, e trinta e dois dias-multa, pela prática dos crimes de constituição de milícia privada, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e da contravenção penal de porte de arma branca (caput do art. 288-A, inc. III do § 2º do art. 311 e caput do art. 180 do Código Penal, incs. III e IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0040356-92.2024.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 18.11.2025, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do paciente para onze anos de reclusão, trinta dias-multa e quinze dias de prisão simples. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MILÍCIA PRIVADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ARTEFATO EXPLOSIVO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR VEICULAR. CONTRAVENÇÃO PENAL (PORTE DE ARMA BRANCA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM VEICULAR REJEITADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE ALLEF E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE JOÃO PEDRO. 
I. Caso em exame 
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes dos arts. 288-A, caput; 311, § 2º, III; 180, caput, todos do Código Penal; arts. 16, § 1º, III e IV, da Lei nº 10.826/2003; art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do art. 69 do CP, fixando penas de 12 anos de reclusão, 32 dias-multa e 15 dias de prisão simples, em regime fechado. 
II. Questão em discussão 
2. Há quatro questões principais: (i) saber se houve nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se as provas são suficientes para condenação pelos crimes imputados; (iii) saber se é possível aplicar consunção entre milícia e porte de arma, bem como concurso formal entre receptação e adulteração de sinal veicular; (iv) saber se é cabível a incidência da menoridade na dosimetria das penas. 
III. Razões de decidir 
3. A abordagem policial foi legítima, amparada nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, diante de fundada suspeita decorrente de denúncia sobre crime ambiental em área dominada por milícia, veículo com insulfilm escuro e circunstâncias concretas. 
4. Provas robustas da integração dos réus à milícia armada, evidenciada por arsenal bélico (duas pistolas com numeração suprimida, granadas, munições, carregadores), rádios comunicadores e placas adulteradas, além de veículo furtado. 
5. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por laudos periciais. 
6. Inviável absolvição por insuficiência probatória. 
7. Não cabe aplicação do princípio da consunção entre os crimes de milícia e de porte de arma, pois tutelam bens jurídicos distintos e são crimes autônomos. 
8. Concurso formal entre receptação e adulteração de sinal veicular afastado, pois foram praticados mediante condutas independentes. 
9. Incidência da atenuante da menoridade para o apelante João Pedro, apenas, nos crimes de adulteração de sinal identificador veicular e de porte ilegal de material bélico, pois, nesses delitos, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, permitindo a sua redução na 2ª fase. 
IV. Dispositivo 
10. Preliminar rejeitada. Recurso de Allef desprovido. Recurso de João Pedro parcialmente provido para reduzir a pena total para 11 anos de reclusão, 30 dias-multa e 15 dias de prisão simples, mantido o regime fechado” (fls. 1-2, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus
n. 1.066.800/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 20.2.2026.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO E CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL/AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática de Corte Superior que, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno, não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos nos arts. 288- A, caput; 311, § 2º, III; 180, caput, do Código Penal; art. 16, § 1º, III e IV, da Lei nº 10.826/2003; e art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por incidência do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 
2. Na origem, o Tribunal de Justiça estadual manteve a condenação, e a defesa interpôs recurso especial e, posteriormente, agravo em recurso especial contra o acórdão, ao mesmo tempo em que ajuizou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando nulidade da abordagem e da busca veicular por ausência de fundada suspeita e prova ilícita. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias impedem o conhecimento de habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal quando já interpostos, perante o Tribunal de origem, recurso especial e agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão, ainda que a defesa alegue prova ilicitamente obtida e invoque a urgência da tutela da liberdade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado reconhece a admissibilidade do agravo regimental, mas mantém os fundamentos da decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada. 
5. A Corte afirma que a simultânea interposição de habeas corpus e de recurso especial, seguido de agravo em recurso especial, contra o mesmo ato jurisdicional viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e subverte o sistema recursal, sendo inadmissível a tramitação concomitante desses meios de impugnação. 
6. Ressalta-se que, diante da pendência de análise de recurso pelo Tribunal de origem, não se encontra esgotada a jurisdição das instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do writ por ausência de prévio exaurimento da via recursal própria. 
7. A Turma destaca que, embora o habeas corpus possa, em tese, ser utilizado para sanar constrangimento ilegal manifesto, no caso concreto inexiste situação excepcional que autorize superar o óbice da unirrecorribilidade e do não esgotamento das instâncias, limitando-se a defesa a reproduzir a tese de nulidade da abordagem e da busca veicular já deduzida no writ original. 
8. Conclui-se que os argumentos do agravante não afastam o fundamento processual da decisão agravada, razão pela qual o agravo regimental não comporta provimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantido o não conhecimento do habeas corpus” (e-doc. 9).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta constrangimento ilegal na decisão pela qual não conhecido o habeas corpus com o fundamento de ser incabível a interposição de recurso especial, interposto pelo corréu, simultânea à impetração de habeas corpus no Tribunal Superior.

Assevera que “o paciente João Pedro da Silva Lopes não interpôs qualquer Recurso Especial. O recurso foi interposto exclusivamente pelo corréu Allef Cardoso dos Santos e, nos termos das informações prestadas nos autos, sequer foi admitido, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial contra a decisão de inadmissibilidade” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o Princípio da Unirrecorribilidade – que veda a interposição simultânea de recursos contra o mesmo ato decisório – pressupõe, em sua própria denominação, a existência de recursos. Ao se aplicar tal princípio para obstar o conhecimento de um habeas corpus, o STJ criou, por via pretoriana, pressuposto negativo de admissibilidade não previsto na Constituição Federal, na Lei Processual Penal, nem em qualquer diploma normativo infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 1).

Defende que, “ao estender ao paciente o óbice da unirrecorribilidade em razão do recurso interposto pelo corréu, o STJ violou o Princípio da Autonomia Processual das Partes, criando uma situação de absoluta iniquidade: o paciente viu seu writ indeferido não por ato próprio, mas por ato de terceiro – o corréu – sobre o qual não tem qualquer controle” (fl. 5, e-doc. 1).

Alega, no mérito, a nulidade das provas pela pretensa ausência de fundada suspeita para a busca veicular.

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.066.800/RJ e determinar que o STJ aprecie o mérito do habeas corpus originalmente impetrado em favor do paciente, até o julgamento final do presente writ; 
b) No mérito, principal: a concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do mérito do HC nº 1.066.800/RJ, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Princípio da Unirrecorribilidade ao habeas corpus e, especificamente em relação ao paciente João Pedro da Silva Lopes, a impossibilidade de se lhe imputar óbice fundado em recurso interposto por corréu; 
c) Subsidiariamente: caso entenda o Pretório Excelso ser caso de concessão direta da ordem, com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP, requer seja reconhecida a nulidade da busca veicular realizada sem fundada suspeita, com a consequente ilicitude de todos os elementos probatórios dela decorrentes e a absolvição do Paciente das imputações que lhe foram impostas, ante a ausência de provas lícitas aptas a sustentar o édito condenatório; 
d) A notificação da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 662 do CPP; 
e) A oitiva do Ministério Público Federal; 
f) A juntada dos documentos que instruem a presente impetração, dispensada a requisição de informações adicionais em razão da tramitação eletrônica dos autos originários” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Assiste razão jurídica ao impetrante.

No acórdão objeto desta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental sob o fundamento de que a interposição simultânea de recurso especial na origem e a impetração de habeas corpus contra o mesmo julgado, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, contrariam o princípio da unirrecorribilidade. Confira-se o voto condutor do julgamento:
“O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade. 
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:
‘Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em benefício de ALLEF CARDOSO DOS SANTOS e JOAO PEDRO DA SILVA LOPES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento da Apelação Criminal n. 0040356-92.2024.8.19.0001. 
Extrai-se dos autos que os pacientes foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 311 do CP e condenados pelos delitos previstos dos artigos 288-A,  caput; 311, § 2º, inciso III e 180, caput, todos do Código Penal; artigo 16, § 1º, incisos III e IV da Lei 10.826/03; artigo 19 do Decreto - Lei 3.688/1941; tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 12 anos de reclusão, 32 dias-multa e 15 dias de prisão simples, em regime inicial fechado. 
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente Allef e deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente João Pedro, reduzindo-se a pena para 11 anos de reclusão, 30 dias-multa e 15 dias de prisão simples, mantido o regime fechado, em acórdão assim ementado (fls. 11/12): (...)
No presente writ, a defesa sustenta que houve violação ao art. 244 do CPP, uma vez que a abordagem policial e busca veicular foram lastreadas em denúncia anônima não confirmada, bem como que restou ausente a fundada suspeita. 
Afirma que, em audiência, ‘o policial confirmou que a informação de crime ambiental partiu de disque-denúncia e, ao chegarem no local, como não constataram nenhum desmatamento e/ou derrubada (sic) de árvore, focaram num veículo que estava parado um pouco à frente e fizeram a abordagem’. 
Alega que inexiste ‘qualquer relação de causa e efeito entre a denúncia anônima de crime ambiental e a busca veicular suportada pelos pacientes, visto que o veículo não foi abordado por conta da informação apócrifa que, conforme dito, não foi confirmada, mas porque o local no qual estava era ermo e em função do insulfilm do veículo ser muito escuro’. 
Requer, no mérito, a concessão da ordem para que seja cassado o decisum, anulada a busca veicular levada a efeito e, por desdobramento, absolvidos os pacientes da condenação que lhes foi imposta, ‘uma vez que calcada em prova decorrente da busca veicular ilegal, consubstanciando prova ilícita’. 
As informações foram prestadas (fls. 141/145 e 146/154). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. (fls. 158/159). 
É o relatório. Decido. 
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
Conforme apontado, a tese arguida diz respeito à nulidade do procedimento da cautelar de busca e apreensão veicular, eis que, segundo a defesa, teria se fundado apenas de ‘denúncia anônima’, sem que houvesse a fundada suspeita, bem como restando ausente o nexo de causalidade. 
Ocorre que a aludida tese foi afastada no acórdão guerreado pelos seguintes fundamentos: (...)
Contudo, o pronunciamento sobre o tema resta obstacularizado. 
Isto porque, conforme informações acostadas às fls. 141/145 dos autos: ‘O v. acórdão foi disponibilizado em 19/11/2025 no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. (id. 647- eJUD). A defesa interpôs Recurso Especial em 03/12/2025 (id. 676 – eJUD). Os autos estão conclusos  para Exma. Desembargadora Maria Angélica G. Guerra Guedes, 2ª Vice-Presidente, conforme certidão emitida em 19/01/2026 (id. 720 - eJUD)’. 
Na mesma senda, as informações de fls. 146/154 dão conta de que: ‘A defesa técnica do paciente ALLEF interpôs recurso especial em 03/12/2025, que DEIXOU DE SER ADMITIDO, por decisão proferida pela Segunda VicePresidência’; decisão esta contra a qual ainda cabe recurso e ante a ausência de outras informações nos autos. 
Portanto, a defesa, simultaneamente, interpôs o remédio heroico e o recurso especial, visando pronunciamento desta Corte de Justiça. 
O pronunciamento na via estreita do habeas corpus  é vedado, dada tal circunstância, pelo princípio da unirrecorribilidade, com exceção apenas para o Recurso Especial e o Extraordinário; o que não é a hipótese em apreço. 
Sobre o tema, tem-se a compreensão doutrinária: (...)
Nesta esteira, cumpre consignar que não é admissível a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso contra o mesmo ato judicial, em face do citado princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 
Sobre a problemática, é entendimento pacífico nesta Corte Superior o de que a impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso especial viola o princípio da unirrecorribilidade, pois se trata de indevida subversão do sistema recursal. 
Cito os seguintes precedentes: (...)
De mais a mais, o parecer ministerial, apresentado em 02/02/2026, aponta que: ‘O habeas corpus não merece ser conhecido. Nos termos das informações disponíveis no sítio eletrônico da Corte de origem, com o objetivo de impugnar a referida decisão, a defesa interpôs agravo em recurso especial. Assim, diante da notícia da pendência de análise de recurso pelo TJ/RJ, impossível o conhecimento do writ por ausência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias e por afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Em consonância com a referida conclusão, registre-se que ‘(A)  jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.’ (AgRg no HC n. 954.613/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/03/2025)’. (grifos nossos). 
Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.’
Assim, apenas reitero que, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 
Nesse sentido (grifos nossos): (...)
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo desprovimento” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

7. A aplicação da norma da unirrecorribilidade recursal não se aplica à ação constitucional do habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessa garantia fundamental.

O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça contrasta com
a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recurso especial e recurso extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL À AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente ‘[...] condenado com fulcro no art. 121, § 2º, II do Código Penal, a uma pena de 15 anos de reclusão’. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a inaplicabilidade da regra da unirrecorribilidade recursal em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, é firme no sentido de que ‘[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental’. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023). 4. Do mesmo modo, ‘[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus’ (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (RHC n. 265.408-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Redator para acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2026).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021). 

“HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).

8. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça cumpra o seu dever de prestar a jurisdição pleiteada analisando o Habeas Corpus n. 1.066.800/RJ, julgando-o como de direito. 

Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 1.066.800/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora